Tribunal: TJDFT
Processo: 0759982-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. EDUCAÇÃO ESPECIAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. PAGAMENTO. DESCABIMENTO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido, para condenar o réu ao pagamento retroativo da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) referente ao ano letivo de 2017.
2. Faz jus à percepção da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, de natureza “propter laborem”, o professor de educação básica que no efetivo exercício de regência de classe alfabetize crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. (Lei 5.105/2013, art. 19).
3. A despeito de a recorrente afirmar que no ano letivo de 2017 lecionou para alunos especiais do 1o ano, logo, recebendo a à Gratificação de Atividade de Ensino Especial -GAEE, verifica-se que, em relação à pretendida GAA, as atividades de docência desempenhadas não eram, especificamente, de alfabetização, em sala de aula seriada e regular, pertencente ao Bloco Inicial de Alfabetização – BIA, tratando-se apenas de atividades educacionais desenvolvidas em sala especial, de caráter temporário, para fins de inclusão educacional de estudantes deficientes auditivos, oralizados e/ou com implantes.
4. Assim sendo, ante a ausência de demonstração da atuação em turmas de alfabetização regular, no período vindicado, a autora/recorrente não faz jus a percepção de Gratificação de Atividade de Alfabetização-GAA. (Acórdão 1203409, 07043847520198070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019).
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.